Tribunal: TJDFT
Processo: 0739622-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DO VALOR RESULTANTE DA ARREMATAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 130, parágrafo único, do CTN, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço.
2. No caso concreto, não há notícias de débitos tributários relativos aos imóveis arrematados, sendo razoável a liberação do valor pela credora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.